Tribunal: CARF
Processo: 16692.720210/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720210/2016-82
RESOLUÇÃO
3102-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o processo em
diligência nos termos do voto da relatora, com exceção do quesito quanto a existência do direito
creditório pretendido decorrente das retenções na fonte, que a relatora restou vencida, por voto
de qualidade, nos termos do voto divergente apresentado pelo conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira
Guimarães e Karoline Marchiori de Assis. O conselheiro Jorge Luis Cabral não votou neste processo
por ter sido substituído pelo conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira na reunião de maio de 2025,
com voto já proferido naquela ocasião.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos de Barros Pereira,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Fábio Kirzner Ejchel, Joana Maria de Oliveira Guimarães,
Karoline Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 4049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720210/2016-82
2
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, adoto o seguinte trecho do relatório contido na decisão
proferida pela DRJ:
“Trata o processo de manifestação de inconformidade (fls. 289/309) apresentada
em 22/12/2016, em face do indeferimento do pedido de restituição constante do
Per/Dcomp no 29422.27194.110315.1.2.04-9494, de 11/03/2015 e da parcial
homologação
das
compensações
constantes
dos
Per/Dcomp
nos
32216.19558.251111.1.3.04-2638, 04761.48095.011211.1.7.04-2053 (que retifica
o Per/Dcomp no 04914.40626.301111.1.3.04-5025) e 11770.74359.240415.1.3.04-
9495, de 25/11/2011, 01/12/2011 e 24/04/2015, respectivamente, conforme
despacho decisório de 22/11/2016 (fls. 261/270) proferido pela DERAT São
Paulo/SP, cuja ciência deu-se em 14/12/2016 (fl. 285).
Consoante despacho decisório, a contribuinte pleiteou um crédito total de
R$271.170,21 (R$ 14.412,11 + R$ 128.379,05 + R$ 128.379,05) cuja origem seria a
ocorrência de pagamento indevido ou a maior efetuado a título de PIS/Pasep sob
o código 8109, relativamente ao período de agosto de 2010 (aludido pagamento,
conforme Per/Dcomp, foi efetuado em 24/09/2010, no valor total de
R$3.119.814,82). No despacho consta, no entanto, que, após a devida análise, foi
apurado um crédito de R$ 13.493,75, já que o valor apurado como devido no
período foi de R$ 3.106.321,07 e o valor pago foi de R$ 3.119.814,82. Esclarece o
despacho, ainda, que a compensação indicada na DCTF de R$ 6.027,06 que teria
sido efetuada por meio da declaração de compensação no
20452.83125.061211.1.3-04-6611 não foi considerada pois aludida compensação
não foi homologada no âmbito do processo no 16692.720729/2014-07.
Consequentemente, de acordo com o despacho, à vista das datas em que os
pedidos foram transmitidos, o pedido de restituição foi indeferido e as
compensações foram parcialmente homologadas, até o limite do crédito
reconhecido, ou seja, R$ 13.493,75.
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após breve relato dos fatos, afirma
que por erro não vinculou o pedido de restituição de 11/03/2015 à declaração de
compensação transmitida em 24/04/2015 e que, sendo assim, o seu pedido, no
âmbito do processo, é de R$ 142.791,16 (14.412,11 + 128.379,05) e não de R$
271.170,21 (14.412,11 + 128.379,05 + 128.379,05). Esclarece que o valor já
reconhecido é suficiente para homologar integralmente a compensação constante
do
Per/Dcomp
no
32216.19558.251111.1.3.04-2638
e
parcialmente
a
compensação constante do Per/Dcomp no 04761.48095.011211.1.7.04-2053.
A seguir, defende a existência do direito creditório decorrente das retenções na
fonte. Detalha como informou as retenções no Dacon retificador e informa que o
PIS/Pasep a pagar apurado foi integralmente quitado.
Fl. 4050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720210/2016-82
3
Salienta que, segundo o despacho decisório, no período as retenções sob o código
6175 teriam somado R$ 1.925.670,89. Assim, a dedução em razão das retenções
não poderia ser superior a R$ 177.546,86, ou seja, a 9,22% do total retido.
Acrescenta que pela análise dos livros fiscais entregues “é possível constatar que
os valores apresentados em seu DACON condizem com a realidade dos fatos, de
tal forma que restam incontestáveis os valores de imposto retido descontado na
apuração.”
A seguir, no subitem II.2, alega pagamento do débito via compensação e
configuração de “Bis in Idem". Aduz que as compensações estão em discussão no
âmbito do processo administrativo no 16692.720729/2014-07. Diz que, mesmo
que a decisão nesse processo venha a ser desfavorável aos seus interesses, o
débito será pago pois “a autoridade fiscal tem a prerrogativa de cobrar os débitos
cuja compensação não foi homologada.” Entende, assim, que “não lhe pode ser
autorizada a desconsideração dos respectivos valores na composição do direito
creditório....correspondente ao pagamento indevido do período," sob pena de
configurar o bis in idem. Insiste na liquidez e certeza do direito creditório.
No subitem seguinte (II.3.1), a contribuinte trata da isenção das receitas
decorrentes da prestação de serviço de transporte aéreo a não residentes ou não
domiciliados no país. Afirma que, inicialmente, incluiu a totalidade de suas
receitas decorrentes de vôos domésticos na apuração cumulativa, contudo, em
2015, efetuou uma "reapuração contábil onde se constatou que parte dessas
receitas é isenta, qual seja, aquela decorrente da venda de passagens aéreas a
não residentes.” Aduz que, ainda que o transporte ocorra dentro do território
nacional, a receita será isenta quando as passagens forem “adquiridas por
residente ou domiciliado no exterior e pagas por meio de recursos existentes fora
do país.” Sustenta que a compensação constante do Per/Dcomp no
11871.74359.240415.1.3.04-9495, encontra respaldo nesse tipo de crédito.
No próximo tópico (subitem II.3.2), a interessada discorre sobre a isenção de
receitas decorrentes de transporte internacional de passageiros. Diz que as
receitas correspondentes devem ser mantidas no regime não cumulativo e que,
além disso, são isentas, nos termos da legislação. Como consequência, esclarece
que foram identificados pagamentos indevidos, que respaldam o pedido de
restituição constante do Per/Dcomp no 11770.74359.240415.1.3.04-9495.
Afirma ser desnecessário retificar declarações e que deve ser buscada a verdade
material. Aduz que as declarações entregues não foram retificadas e que elas não
reproduzem a real situação encontrada. Discorre sobre o princípio da legalidade e
sustenta que, segundo o CARF, "as declarações inexatas apresentadas pelos
sujeitos passivos não são capazes de criar obrigações tributárias.”
Ao final, defende a improcedência do despacho decisório e a consequente
existência do direito, além da procedência da compensação. Pede a realização de
diligência fiscal e protesta “por provar o alegado pelos meios de prova em direito
Fl. 4051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720210/2016-82
4
admitidos.” Esclarece, ainda, que a matéria sob discussão não foi submetida à
apreciação judicial.”
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR), por meio do Acórdão no 06-68.145, de 20 de novembro de 2019, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2010
RETENÇÃO NA FONTE. PLANILHAS. DIRF. PROVAS.
A apresentação de planilhas demonstrativas, desacompanhadas das notas fiscais,
comprovantes de retenção ou DARF correspondentes não comprova a liquidez e
certeza do crédito pleiteado, não substituindo a apuração fiscal efetuada com
base nas próprias DIRF que foram transmitidas pelos órgãos e entidades que
efetuaram as retenções.
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO.
Acata-se a alegação de erro material quando restar comprovado que houve erro
de preenchimento do Per/Dcomp, ou seja, quando se constatar que a
contribuinte não vinculou a compensação constante de um Per/Dcomp ao pedido
de restituição constante de outro Per/Dcomp, sendo ambos no mesmo valor e
relativos a um mesmo crédito.
BIS IN IDEM. DESCONSIDERAÇÃO DO CRÉDITO CONCOMITANTE COM A
COBRANÇA DO DÉBITO. ALEGAÇÃO.
A alegação de que a desconsideração do crédito utilizado na compensação
concomitante com a cobrança do débito não compensado acarretaria uma dupla
cobrança, portanto o “bis in idem”, deve ser rejeitada quando tal duplicidade não
está configurada nos autos.
TRANSPORTE AÉREO. RECEITAS DECORRENTES. NÃO RESIDENTES OU NÃO
DOMICILIADOS NO PAÍS. ISENÇÃO. CONDIÇÃO.
A legislação estabelece que, a partir de 1o de fevereiro de 1999, são isentas do
PIS/Pasep e da Cofins, as receitas dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, assim, quando não comprovada essa condição, a isenção não pode ser
considerada.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. RECEITAS DECORRENTES.
ISENÇÃO.
A legislação estabelece que, a partir de 1o de fevereiro de 1999, são isentas do
PIS/Pasep e da Cofins, as receitas dos serviços de transporte aéreo internacional
de passageiros, contudo, se a contribuinte não comprova com documentação
hábil e idônea a prestação desses serviços, a isenção não pode ser acatada.
Fl. 4052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720210/2016-82
5
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
o ônus de comprovar a existência de eventual direito creditório é do contribuinte.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. MOMENTO.
A manifestação de inconformidade deve ser instruída com os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as respectivas alegações.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Se os motivos apresentados não justificam sua realização, indefere-se o pedido de
diligência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos na
manifestação de inconformidade e contrapondo-se aos termos do acórdão recorrido no que se
refere à ausência de provas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia nos seguintes pontos: (i) existência do direito creditório
pretendido pela Recorrente decorrente de retenções na fonte; (ii) pagamento do débito via
compensação – configuração de bis in idem, por ter o despacho decisório desconsiderado, como
meio de pagamento do tributo devido, compensação realizada pela Recorrente no valor de
R$6.027,06; (iii) isenção das receitas decorrentes da prestação de serviço de transporte aéreo a
não residentes ou não domiciliados no país e a suficiência (ou insuficiência) da comprovação nos
autos quanto à origem das receitas apuradas a este título e ao efetivo ingresso de divisas; (iv)
isenção das receitas decorrentes de transporte internacional de passageiros e a suficiência (ou
insuficiência) da comprovação nos autos quanto à origem das receitas apuradas pela Recorrente a
tal título; e (v) a necessidade ou não de retificação das declarações fiscais para assegurar o direito
creditório ao contribuinte, tendo em vista o princípio da verdade material.
No tocante à existência do direito creditório pretendido pela Recorrente decorrente
de retenções na fonte, assim alega a Recorrente em seu Recurso Voluntário:
Fl. 4053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720210/2016-82
6

“II.1 – DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO DECORRENTE DAS RETENÇÕES
NA FONTE
13. Em agosto de 2010, a Recorrente declarou em seu Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais – DACON retificadora, no campo “Total da
Contribuição para o PIS/PASEP devido no mês” o valor de R$ 3.283.867,92, sendo
que desse primeiro valor, descontou R$ 124.579,15 e R$ 53.886,06 (total de R$
178.465,21) a título de retenção do imposto na fonte realizada por Órgãos,
Autarquias, Fundações Federais e Demais Entidades da Administração Pública
Federal, totalizando uma contribuição a pagar no valor de R$ 3.105.402,71:

14. Este débito apurado no valor de R$ 3.105.402,71 foi quitado mediante o
recolhimento de DARF no valor de R$ 3.119.814,82 e compensação no valor de
R$6.027,06, conforme declarado em sua Declaração de Débitos e Créditos
Tributos Federais – DCTF:

Fl. 4054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720210/2016-82
7
15. Sendo assim, restaria à Recorrente, incialmente, um crédito no valor de
R$20.439,17.
16. Contudo, a integralidade de tais valores não foi reconhecida pela Receita
Federal do Brasil pois, ainda que em concordância com o “Total da Contribuição
para o PIS/PASEP devido no mês” declarado, o despacho decisório discordou dos
valores descontados a título de retenção na fonte.
17. De acordo com o sistema da RFB (DW-DIRF), as retenções no período em
exame, sob o código 6175 (Transporte de passageiros – órgão público), totalizam
R$1.925.670,89, sendo que 9,22% desse valor diz respeito à Contribuição para o
PIS/PASEP, ou seja, o valor passível de desconto a título de retenção da fonte seria
de R$ 177.546,86.
18. Em decorrência de um menor valor passível de dedução, a Receita Federal do
Brasil entende que o valor de imposto a ser pago no período é de R$
3.106.321,07.
19. Em relação as formas de quitação do débito apurado, a Receita Federal não
reconhece a compensação efetuada (tratada em tópico próprio) e reconhece
apenas o DARF no valor de R$ 3.119.814,82, o que resultaria em um crédito à
Recorrente no valor de R$ 13.493,75.
20. Em sede de Manifestação de Inconformidade, a ora Recorrente demonstrou,
por meio de seus livros fiscais, a origem dos valores por ela contabilizados a
título de retenção na fonte da contribuição ao PIS e da Cofins.
21. Contudo, entendeu a d. DRJ que a documentação apresentada não era
suficiente para comprovar os valores. Vejamos o trecho da decisão recorrida:
“Apesar de questionar o valor reconhecido por meio do despacho decisório,
a contribuinte não apresenta os comprovantes de retenção nem as cópias
de DARF, ou os demais documentos referidos pela legislação. Limita-se a
apresentar o pedido e, junto com a manifestação, algumas planilhas
explicativas”.
22. Conforme se depreende pelo trecho de r. decisão recorrida acima
colacionado, muito embora tenha a Recorrente apresentado todos os seus livros
fiscais que demonstram a integralidade dos valores descontados a título de
retenção das contribuições, entende a d. DRJ que também seria necessário
acostar a documentação suporte do livro fiscal, ou seja os DARF recolhidos pelos
órgãos públicos ou entidades.
23. Ora D. Conselheiros, conforme demonstram os livros trazidos aos autos,
somente referente ao mês de agosto de 2010, são aproximadamente 2.500
documentos de arrecadação, montante este que se torna inviável de digitalizar e
acostar aos autos!
24. Ainda assim, a ora Recorrente se compromete a juntar, à título
exemplificativo, documentos de arrecadação não considerados no relatório
Fl. 4055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720210/2016-82
8
extraído pela RFB, de forma a desconstituir a prova que se embasam os números
utilizados pela d. fiscalização.
25. Ocorre que, com a atual decretação de pandemia por conta do COVID-19,
todos os colaboradores da ora Recorrente (companhia aérea) estão exercendo
funções remotamente, de tal forma que o referido levantamento, mesmo de
forma exemplificativa, não poderá ser acostado aos autos no presente momento.
26. Sendo assim, a Recorrente se compromete a posteriormente acostar cópia de
parte de seus comprovantes de arrecadação a fim de corroborar com a
documentação já apresentada no presente processo administrativo.”
Neste cenário, sob o entendimento de que a verdade material deve ser buscada no
processo administrativo fiscal, esta Conselheira Relatora propôs a conversão do julgamento do
Recurso Voluntário em diligência, para oportunizar à Recorrente trazer aos autos a documentação
hábil e idônea capaz de dar suporte aos valores pleiteados, tais como os comprovantes de
retenção, cópias dos DARF ́s e comprovantes de arrecadação, assim como, nos termos da
legislação, quaisquer outros documentos que comprovassem a efetiva retenção.
Contudo, levada à votação em colegiado, a proposta de Resolução não foi acatada
no que se refere à existência do direito creditório pretendido decorrente de retenções na fonte,
restando esta Conselheira Relatora vencida por voto de qualidade.
Em relação à isenção das receitas decorrentes da prestação de serviço de
transporte aéreo a não residentes ou não domiciliados no país, o acórdão recorrido reconhece
que, em relação às contribuições ao PIS e à Cofins, com base no inciso III e parágrafo 1o do art. 14
da Medida Provisória n o 2.158-35/2001, as referidas receitas são isentas, contudo, mediante a
condição de que o serviço prestado necessariamente represente o ingresso de divisas.
No caso concreto, o acórdão recorrido entendeu que a Recorrente não comprovou
satisfatoriamente a origem das receitas apuradas a este título e tampouco o ingresso de divisas.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente insurge-se contra o entendimento da DRJ,
sustentando que a documentação acostada aos autos demonstraria a origem dos valores
considerados como receita decorrente da prestação de serviço de transporte aéreo a não
residentes e a origem do pagamento, sendo que o relatório extraído da contabilidade,
apresentado juntamente com a Manifestação de Inconformidade, indicaria o país de origem da
solicitação, número do ticket, data do voo, valor pago em reais, dentre outros.
Visando comprovar a forma de pagamento (com ingresso de divisas), a Recorrente,
juntamente com o seu Recurso Voluntário, acosta novamente aos autos planilhas “relação voos
exterior” e, no recurso, traz prints de bilhetes de passagens aéreas.
Em relação à juntada de documentos por ocasião do Recurso Voluntário, a despeito
da literalidade do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, verifica-se uma tendência das Turmas
Julgadoras em admitir o conhecimento de provas apresentadas em segundo grau de instância com
Fl. 4056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720210/2016-82
9
base nos princípios do formalismo moderado, da instrumentalidade das formas e da verdade
material, como se colhe das ementas abaixo reproduzidas:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Fato gerador: 31/07/2002
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados
aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além
de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a
regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.”
(CARF, Processo no 13851.900237/2006-17, Recurso Voluntário, Acórdão no 1201-
005.229, Sessão de 18 de outubro de 2021)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano-calendário: 2003
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira
instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.”
Fl. 4057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720210/2016-82
10
(CARF, Processo no 10880.928419/2010-01, Recurso Voluntário, Acórdão no
1401-002.163, Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Referido entendimento também encontra guarida na jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.”
(CARF, Processo no 14098.000308/2009-74, Recurso Especial do Contribuinte,
Acórdão no 9101-002.781 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 06 de abril de 2017)
Desta forma, os documentos apresentados pela Recorrente em segundo grau de
instância devem ser conhecidos.
Relativamente à isenção das receitas decorrentes de transporte internacional de
passageiros, o acórdão recorrido também reconhece que, em relação às contribuições ao PIS e à
Cofins, com base no inciso V e parágrafo 1o do art. 14 da Medida Provisória n o 2.158-35/2001, as
referidas receitas são isentas, mas entende pela carência probatória no tocante à origem das
receitas apuradas pela Recorrente a tal título.
Insurgindo-se contra o referido entendimento, a Recorrente defende que o
relatório de pontos extraído dos seus controles, apresentado juntamente com a Manifestação de
Inconformidade, comprova o montante das receitas decorrentes da venda de bilhetes
internacionais com pontos múltiplos e que foi excluído da base de cálculo de apuração das
contribuições, relacionando a quantidade de pontos do período e o total da receita auferida em
cada modalidade (voos domésticos e internacionais).
Pois bem.
Analisando os autos, entendo que embora as planilhas, demonstrativos e alguns
bilhetes aéreos apresentados pela Recorrente sinalizem indícios da origem das receitas por ela
apuradas como de transporte internacional de passageiros e decorrentes da prestação de serviço
de transporte aéreo a não residentes ou não domiciliados no país e, neste ponto, também em
relação ao ingresso de divisas, a referida documentação não se revela suficiente.
Com efeito, se faz necessário que a Recorrente traga aos autos, de forma robusta, a
documentação que comprove que tais receitas efetivamente são originárias seja do transporte
internacional de passageiros, seja da prestação de serviço de transporte aéreo a não residentes ou
não domiciliados no país e, ainda, a efetividade do ingresso de divisas e não apenas os relacione.
Fl. 4058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720210/2016-82
11
Portanto, considerando os indícios existentes, bem como que a verdade material
deve ser buscada no processo administrativo fiscal, assim entendida como a busca efetiva da
realidade dos fatos, reputo necessária a conversão do julgamento em diligência.
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
com o retorno dos autos à Unidade de Origem, de modo que:
a) A Unidade de Origem intime a Recorrente para apresentar documentos,
informações e laudo técnico, correlacionando a documentação eventualmente
apresentada, em prazo razoável, não inferior a 60 (sessenta) dias, com o intuito
de comprovar, de forma conclusiva: (i) a origem das receitas por ela apuradas
como prestação de serviço de transporte aéreo a não residentes ou não
domiciliados no país, bem como o efetivo ingresso de divisas e (ii) a origem das
receitas por ela apuradas como de transporte internacional de passageiros;
b) A partir da documentação apresentada pela Recorrente, deve ser elaborado
relatório fiscal detalhado e conclusivo;
c) Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada
dos resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de
30 (trinta) dias, e, em sequência, deverão os presentes autos retornar a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 4059
DF CARF MF
Original